Tribunal: TRF3
Processo: 5000748-43.2023.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
151/775)

5000748-43.2023.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000748-43.2023.4.03.6103

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: FWL ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: TARCISO CHRIST DE CAMPOS - SP287262-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000748-43.2023.4.03.6103

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: FWL ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: TARCISO CHRIST DE CAMPOS - SP287262-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, exerceu juízo parcialmente positivo de retratação, “para assegurar a fruição dos benefícios fiscais do PERSE enquanto vigentes, assim como a repetição de indébito, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 30.01.2023”.

Em suas razões recursais (ID 350541877), sustenta que a pretensão do contribuinte ofende a tese firmada no Tema 1283/RR, afirmando que “considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela ausência de repercussão geral do Tema 1333/RG, reconhecendo a infraconstitucionalidade do tema, bem como a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1283/RR, conclui-se que já se encontra consolidado o entendimento pela necessidade de cumprimento do requisito de que o contribuinte esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa usufruir dos benefícios previstos no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), instituído pela Lei 14.148/2021”.

Aduz que a ação deve ser julgada dentro dos limites da causa de pedir, baseada na ilegalidade da exigência de Cadastur, não prevista na Lei do PERSE, por força da extrapolação do poder regulamentar da Portaria ME no 7.163/2021, e não em legislação superveniente. Pontua ser inviável “apreciar o pedido à luz do direito superveniente porque os novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que modificaram o rol de beneficiados pelo PERSE, condicionaram o benefício a outros requisitos, como a habilitação prévia (artigo 4-B da Lei 14.148/2021)e teto de gastos (artigo 4-A da Lei 14.148/2021) cuja existência não constou da causa de pedir e nem foi objeto de exame nas instâncias ordinárias”.

Alega a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que, se com a entrada em vigor de lei superveniente o contribuinte passou a fazer jus ao gozo do benefício, caberia a ele fazer essa solicitação diretamente ao órgão competente. Aponta que a r. decisão não analisou os demais requisitos trazidos pela Lei 14.859/2024 para que fizesse jus aos benefícios do PERSE.

Argumenta a violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a r. decisão embargada julgou o caso com base em fato novo, oportunidade na qual postula a sua anulação, para que a autoridade administrativa possa se manifestar sobre a Lei 14.859/2024 e o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de violação ao art. 5o, LV, da CF e no artigo 7o do CPC.

Afirma a regularidade da exigência do registro no Cadastur, tal como “defende que o só faz jus aos benefícios do PERSE o contribuinte que possuía o CADASTUR em 18/03/2022, não reconhecendo como válida a tese de que a exigência de CADASTUR só é válida a partir de 20/05/2023, com a publicação da Medida Provisória no 1.147/2022 foi convertida na Lei no 14.592/2023”. Alega a necessidade de que as empresas exerçam atividades econômicas no setor de eventos, bem como a observância ao princípio da isonomia, aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Assevera que interpretação em sentido contrário violaria o art. 927, III, CPC, aos princípios da congruência, dispositivo, ampla defesa e contraditório, segurança jurídica e estabilidade das relações jurídicas, ao art. 97, VI e 111 do CTN e § 6o do art. 150 da CF, ao art. 329, do CPC, bem como, da ratio decidendi do tema 265 do STJ, ao art. 141 e 492, do CPC, ao art. 485, VI do CPC e ao art. 4o, caput e §§4o, 5o e 7o, e artigos 4o-A e 4o-B, da Lei 14.148/2021.

Não houve manifestação da parte contrária.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

No que tange ao recurso da União, em que apontada omissão quanto ao julgamento do Tema 1283 do STJ, à ilegalidade da exigência de Cadastur, assim constou do v. acórdão (ID 347417834):

“A 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.283 (REsp n.os 2.126.428, 2.126.436, 2.130.054, 2.138.576, 2.144.064 e 2.144.088), firmou tese no sentido de que ‘1) É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE)’

[...]

Entretanto, no curso da presente demanda (ajuizada em 08.08.2023), entrou em vigor a Lei n.o 14.859/2024, publicada em 23.05.2024, a qual, em seu artigo 1o, modificou a redação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021, passando a dispor, sem alteração quanto à exigência de exercício, na data de 18 de março de 2022, das atividades econômicas objeto do benefício fiscal, que, para o enquadramento no PERSE de pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos cujos CNAE expressamente relacionou, há necessidade de regularidade da situação no Cadastur, seja na data de 18 de março de 2022, seja por meio de regularização naquele cadastro até 30 de maio de 2023.

[...]

No caso concreto, o acórdão desta 3a Turma, ora objeto de juízo de retratação, ao estabelecer "o reconhecimento da ilegalidade do quanto disposto no § 2o, do artigo 1o, da Portaria ME n.o 7.163/2021 e, por consequência, o direito ao enquadramento no PERSE", afastou-se da tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n.o 1.283.”

Quanto ao contraditório e ampla defesa, à regularidade do CADASTUR, às alterações legislativas e aos demais argumentos, constou expressamente do v. acórdão:

“A Lei n.o 14.859/2024, incluindo o artigo 4o-B na Lei n.o 14.148/2021, também condicionou a fruição dos benefícios do PERSE à habilitação prévia junto à RFB, ressalvando que a habilitação posterior não impede a aplicação do benefício fiscal sobre períodos anteriores (§ 2o); bem como, estabeleceu, desde que observado o direito à ampla defesa e ao contraditório, que a habilitação será indeferida, na hipótese de a pessoa jurídica não atender aos requisitos legais, ou cancelada, quando a pessoa jurídica deixar de os atender.

[...]

No cenário jurídico atual, a Corte Suprema conferiu à Corte Superior a última palavra quanto à matéria, dada sua competência constitucional para uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, assim, com expressa ressalva do entendimento pessoal deste Relator, aplica-se o entendimento pacificado em sede de Tema Repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça e, portanto, de observância obrigatória (art. 927, III do CPC/2015).

Não obstante, há que se apreciar a alteração legislativa ocorrida no curso da demanda, em que viabilizada a regularização no Cadastur até 30.05.2023, conforme previsto na Lei n.o 14.859/2024, o que encontra respaldo legal na previsão contida no artigo do 493 CPC, cabendo ressaltar que as normas da parte geral do Código de Processo Civil aplicam-se subsidiariamente ao mandado de segurança (Lei n.o 12.016/2009).

[...]

Em resumo, o benefício do PERSE relativo à redução a zero das alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS somente foi previsto com a publicação (em 18.03.2022) do artigo 4 o da Lei n.o 14.148/2021, previamente vetado. A exigência de comprovação de situação regular no Cadastur é legítima, inclusive quando veiculada apenas nas Portarias ME n.os 7.163/2021 e 11.266/2022. O momento da comprovação da regularidade, inicialmente previsto com data limite em 18.03.2022, foi estendido para 30.05.2023 pela Lei n.o 14.859/2024.”

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela UNIÃO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão